Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005713-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 834.150.501-06 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano material, sob o fundamento de ausência de comprovação de vício oculto preexistente em imóvel locado.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve adequada apreciação dos registros fotográficos e demais elementos probatórios que demonstrariam a existência de vício oculto. Alega, ainda, violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas ao Tribunal, concluindo que o conjunto probatório não comprovou a existência de vício oculto estrutural preexistente no imóvel locado.

O julgado consignou expressamente que o laudo de vistoria inicial e os registros fotográficos demonstravam que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso, sem indícios de infiltrações ou defeitos estruturais.

A decisão embargada também enfrentou a tese relativa às infiltrações ocorridas em período chuvoso, concluindo que os danos decorreram de entupimento de calhas, relacionado à manutenção ordinária do imóvel, circunstância incompatível com a caracterização de vício oculto imputável à locadora.

Não há contradição interna ou omissão no julgado. O inconformismo da embargante decorre da conclusão desfavorável adotada pelo Colegiado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento resta satisfeito na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição alegações destinadas à rediscussão da valoração probatória e da conclusão adotada no julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Prime Assistência Veicular EIRELI – ME em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Elisangela Ribeiro de Jesus, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação de vício oculto preexistente no imóvel locado, assentando que o conjunto probatório não demonstrou defeito estrutural apto a justificar a responsabilização da locadora, consignando, ainda, que as infiltrações decorreram de entupimento de calhas, relacionado à manutenção ordinária do imóvel.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar adequadamente os registros fotográficos e demais elementos probatórios que demonstrariam a existência de vício oculto, bem como deixou de enfrentar a tese de que a ausência de vício aparente na vistoria inicial não afasta a caracterização de defeito oculto. Alega, ainda, violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença.

Nas contrarrazões de id. 365831389, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e violação ao dever de fundamentação no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção consiste em rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios se encontra presente.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise dos registros fotográficos e demais elementos probatórios que, segundo afirma, demonstrariam a existência de vício oculto no imóvel locado, bem como aponta suposta contradição no acórdão ao reconhecer a ocorrência de infiltrações em período chuvoso e, simultaneamente, concluir que os danos decorreram de falha de manutenção ordinária do imóvel. Alega, ainda, violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, sob o argumento de ausência de enfrentamento de teses capazes de infirmar a conclusão adotada.

Todavia, tais alegações não evidenciam quaisquer vícios integrativos, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, lógica e suficientemente fundamentada, todas as questões centrais devolvidas ao exame deste Tribunal, consignando expressamente que o conjunto probatório produzido nos autos não foi apto a comprovar a existência de vício oculto estrutural preexistente no imóvel locado, destacando, inclusive, que o laudo de vistoria inicial e os registros fotográficos demonstravam que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso, sem indícios de infiltrações ou defeitos estruturais.

O julgado também apreciou expressamente a tese relacionada às infiltrações ocorridas em período chuvoso, concluindo, com base na documentação técnica juntada aos autos, que os danos decorreram de entupimento de calhas, situação inerente à manutenção ordinária do imóvel, atribuível à locatária, circunstância que afasta a caracterização de vício oculto imputável à locadora.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas apenas conclusão desfavorável à tese defendida pela embargante.

Da mesma forma, não procede a alegação de violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. Como é cediço, o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

A pretensão da embargante, em verdade, consiste na reapreciação da valoração jurídica e probatória adotada pelo Colegiado, buscando modificar a conclusão alcançada no julgamento da apelação, providência manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Como se vê, o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em realidade, é a utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com nítido propósito infringente.

Ressalte-se, ainda, que o simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelas vias recursais adequadas.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026